Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712593-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS NUNES, LEIA DA CONCEICAO MACIEL NUNES AGRAVADO: DEIVID ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCUS VINICIUS NUNES e LEIA DA CONCEICAO MACIEL NUNES contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento ajuizada em face de DEIVID ALVES FERREIRA, indeferiu pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do apartamento 901 do Residencial Vila Olímpica, localizado na Samambaia Sul, QN 321, conjunto A, lotes 01 e 02, nos seguintes termos (ID 151476332, autos originais): “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende a rescisão do contrato firmado entre as partes para cessão de direitos sobre o imóvel descrito na inicial com pedido de concessão de tutela provisória para a reintegração da posse. DECIDO. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para a reintegração liminar na posse, uma vez que tal providência, com fundamento no descumprimento contratual, não prescinde do devido contraditório, sem prejuízo de nova análise após o oferecimento da contestação, caso seja reiterado o pedido.” Deferida a antecipação de tutela recursal e expedido mandado de reintegração de posse para a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias (IDs 45549674 e 45582373). A diligência restou infrutífera. A Oficiala de Justiça foi informada de que o agravado não mora no apartamento. Suscitou dúvidas quanto ao cumprimento do mandado, por não haver determinação expressa contra outros ocupantes – atualmente, reside o Sr. ALVARO RODRIGUES DA SILVA - nem autorização de arrombamento (ID 46075220). Os agravantes requerem a expedição de novo mandado para cumprimento em face de quem ocupar o apartamento e, se necessário, com uso de reforço policial e arrombamento (ID 46122773), o que foi deferido (ID 46502059). O agravado pediu a reconsideração da decisão. O pedido foi indeferido por ausência de alteração do quadro fático. Em petição (ID 48373701), o agravado pede dilação do prazo, por mais dez dias, para cumprimento espontâneo da decisão. É o relatório. DECIDO. Como mencionado (ID 46540274), o agravado não mora no apartamento, o qual está alugado por terceiro ALVARO RODRIGUES DA SILVA (ID 46075220). Apesar de requerer a dilação do prazo, as partes tinham ciência do provimento jurisdicional para a retomada do apartamento, em razão da ausência de cumprimento dos encargos assumidos, dentre elas - 07 parcelas do financiamento (R$ 12.940,43) e débitos condominiais (R$ 6.579,44). Conforme e-mail encaminhado pela Oficiala de Justiça, os ocupantes do imóvel já foram intimados, no dia 13/06/2013, ao cumprimento voluntário da decisão, em 15 dias. Também há informação de que já foi agendada o cumprimento da reintegração de posse para próxima quarta-feira, dia 05/06/2023, registre-se: "No dia 13/06/2013, consegui intimar os ocupantes para desocuparem o imóvel, voluntariamente, no prazo de quinze dias. Aguardei esse prazo e já agendei, junto a parte autora, para que forneça os meios para o cumprimento da reintegração de posse ordenada, nesta próxima quarta feira, tendo em vista que precisa ser marcado junto ao batalhão policial, por ofício, um prazo de cinco dias úteis para acompanhamento da diligencia." Por outro lado, é razoável a dilação do prazo, com o objetivo de permitir ao ocupante encontrar outro local adequado para residir. Ao que tudo indica, o objetivo não é se esquivar do cumprimento da decisão judicial ou da desocupação do imóvel. Assim, nesse contexto, a dilação do prazo é razoável, inclusive por não afetar o efeito prático da decisão. CONCEDO o prazo improrrogável de mais 10 dias, ou seja, até o dia 17/07/2023, para que a desocupação voluntária do imóvel. Em caso de descumprimento, autorizo o auxílio policial e o arrombamento, caso necessário. Mantenho a multa fixada na decisão liminar para cada ato de esbulho que vier a ser praticado após a reintegração, sem prejuízo das sanções criminais. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator